Tribunal: TJSP
Processo: 2318606-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOBSERVÂNCIA DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO - Observância das regras previstas no art. 1.003, § 5o do NCPC, em consonância com as disposições do art. 219 do mesmo Codex – Superado o prazo de 15 dias úteis para a interposição da irresignação – Intempestividade caracterizada – Inteligência do disposto no art. 932, III, do NCPC.
Recurso não conhecido.